Tribunal: TJES
Processo: 0010350-69.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010350-69.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA NATIVIDADE PEREIRA PIMENTEL
APELADO: PATRICIA PEREIRA PIMENTEL PINTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS
.
QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO
.
NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO
Desprovido.

1)
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário”. (AgInt no AREsp n. 1.759.389/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

2)
A alegação de sonegação de bens, que supostamente teriam sido recebidos pela coerdeira, deve ser discutida em ação própria, de acordo com a previsão contida no art. 1.994 do Código Civil, por se tratar de questão de alta indagação cuja solução depende de ampla dilação probatória. Inclusive, se for o caso, os bens sonegados poderão ser objeto de pedido de sobrepartilha, consoante preceitua o inciso I do art. 669 do CPC.

3
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme se depreende dos autos, as partes litigantes ajuizaram ação de inventário buscando a homologação de partilha amigável do único bem imóvel descrito na exordial.

Ocorre que, após a respectiva sentença homologatória, proferida nos termos do art. 659 do CPC, o apelante alegou em sede recursal, de forma inovadora, que a recorrida sonegou a existência de outros bens móveis e imóveis da inventariada.

Pois bem. Como cediço, a abertura da sucessão demanda observância do procedimento especial de jurisdição contenciosa disciplinado pelo Livro IV, Título I, Capítulo IX do Código de Processo Civil, denominado "Do Inventário e da Partilha", o qual apresenta dois ritos distintos:
“um completo, que é o inventário propriamente dito (arts. 982 a 1.030) e outro, sumário ou simplificado, que é o arrolamento (arts. 1.031 a 1.038).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais, Vol. III, 36ª São Paulo: Forense, pág. 240).

O juízo do inventário é competente para decidir todas as questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, quando as alegações se acharem provadas por documento. Todavia, deverá encaminhar para as vias ordinárias aquelas que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil:

Art. 984. O Juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependem de outras provas.

Conforme ensinamento de Nelson Neri Junior e Rosa Maria de Andrade Neri (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 1.481),
são questões de alta indagação

“aquelas em que aparecem elementos de fato que exigiriam processo à parte, com rito próprio. Questões só de direito são questões puras, em que não se precisa investigar fato ou apurar provas. A dificuldade de interpretação, ou de aplicação, não constitui questão de alta indagação. Alta indagação ou maior indagação não é indagação difícil, mas busca de prova fora do processo e além dos documentos que o instruem.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÕES. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. PARTILHA. PROVA DO ESFORÇO COMUM. [...]
Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC/73, "todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas", entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. Portanto, havendo o juiz de piso preconizado que a questão do esforço comum demanda produção de provas, sendo de alta indagação, esta deve ser dirimida nas vias ordinárias.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1.873.590/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA.
1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes.
[...] (AgInt no REsp n. 1.359.060/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Como se depreende, a via ordinária é destinada a resolver questões que demandam ampla dilação probatória, que não podem ser solucionadas no processo de inventário, porquanto voltado unicamente a dividir o patrimônio do falecido entre os herdeiros.

No caso em exame, a alegação de sonegação de bens, que supostamente teriam sido recebidos pela coerdeira, deve ser discutida em ação própria, de acordo com a previsão contida no art. 1.994 do Código Civil, por se tratar, inexoravelmente, de questão de alta indagação cuja solução depende de ampla dilação probatória. Inclusive, se for o caso, os bens sonegados poderão ser objeto de pedido de sobrepartilha, consoante preceitua o inciso I do art. 669 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator